Tribunal: TJMT
Processo: 1014836-70.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014836-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 009.225.562-02 (ADVOGADO), ANDERSON MATHEUS DIEDERICH - CPF: 063.000.001-84 (PACIENTE), : MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta-Mt (IMPETRADO), DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 009.225.562-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), EDVAN KAYABI - CPF: 070.643.011-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN SAVIL CORDEIRO MALICI - CPF: 036.413.381-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VIDAL CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 085.500.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INGLIDY SUHIAN DA SILVA FERNANDES - CPF: 059.144.511-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUPOSTO VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEXTO DE DISPUTA TERRITORIAL EM REGIÃO DE GARIMPO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90. A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, fragilidade dos elementos extraídos de mídias obtidas em aparelho celular apreendido de corréu e ausência de prova concreta de participação no delito, requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; (
ii
) estabelecer se a alegação de negativa de autoria pode ser examinada na via estreita do
Habeas Corpus
; e (
iii
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

1. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta análise aprofundada de negativa de autoria quando a tese defensiva exige revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição sumária do
writ.

2. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da gravidade específica do homicídio qualificado, supostamente praticado por indivíduos armados em região de garimpo, em contexto de disputa territorial e possível atuação de organização criminosa.

3. Os elementos informativos apontam, nesta fase processual, materialidade e indícios suficientes de autoria, especialmente em razão de relatório policial, mídias extraídas de aparelho celular, imagens do investigado portando arma nas imediações da cena delitiva e identificação por confronto visual com tatuagem distintiva.

4. A inexistência de alteração fática relevante desde a decretação da prisão preventiva justifica a manutenção da custódia cautelar anteriormente prolatada.

5. A imputação de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos autoriza, presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, a decretação e a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas quando a decisão impugnada demonstra, de forma concreta, a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

7. A análise abstrata de proporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena futura não afasta, por si só, a custódia cautelar, pois a prisão processual possui natureza diversa da reprimenda definitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do homicídio qualificado, o
modus operandi
e o contexto de possível atuação de organização criminosa evidenciam risco concreto à coletividade. 2. A negativa de autoria não pode ser examinada em
Habeas Corpus
quando demandar dilação probatória incompatível com a via eleita. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a segregação cautelar se mostra necessária e concretamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, § 2º, I e IV, do CP; Lei n. 8.072/90;
arts
. 282, I e II e § 6º, 312, 312, § 3º, II, 313, I, e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024.
STJ -
RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024
.
STJ -
AgRg
no HC: 894924 SP 2024/0067794-4, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDATOLEDO, Des.
conv
. do TJSP, T6 -Sexta Turma, j. em17/06/2024, Data de Publicação:
DJe
21/06/2024
.
TJMT - HC: 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
em favor de
ANDERSON MATHEUS DIEDERICH
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT)
que, nos autos da Ação Penal
n.
1001161-80.2025.8.11.0095
, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado
[
art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (
recurso que dificultou a defesa da vítima
), do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90
, ao fundamento de inexistência de alteração do quadro fático que motivou o decreto de prisão para a garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id.
358503379
– p. 29-42.

A defesa do paciente sustenta
, em síntese,
a inexistência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, argumentando que a decisão que manteve a custódia cautelar se apoia em elementos frágeis e superficiais, extraídos de vídeos e imagens obtidos de aparelho celular apreendido de corréu, sem que haja prova concreta de participação do paciente na execução delitiva.

Aduz que não há testemunha ocular que o identifique, nem vídeo ou fotografia que demonstre seu rosto na cena do crime, tampouco prova pericial balística a vinculá-lo aos disparos efetuados.

Afirma, ainda, que a suposta identificação do paciente por tatuagem na mão direita e por imagens em redes sociais não constitui lastro idôneo bastante para justificar a manutenção da prisão preventiva, notadamente porque a mera presença nas imediações do local dos fatos não equivale à demonstração de coautoria.

Prossegue alegando que a decisão impugnada admite, de forma implícita, a ausência de prova cabal, baseando-se apenas em indícios insuficientes, o que revelaria constrangimento ilegal.
Aduz, portanto, que
a tese de coautoria é nebulosa, desprovida de suporte probatório mínimo, e que o principal elemento colhido na investigação, consistente em vídeo da prática delitiva, sequer retrata o paciente.

Com esses argumentos
requer a concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da
prisão
por medidas cautelares diversas
, na forma do art. 319, do CPP
.

Inicial acompanhada dos documentos de
Id.

358503379
.

Liminar indeferida (Id.
359316874
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.

361697539
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pela denegação da ordem (Id.
364101875
).

É o relatório.

V O T O RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Afere-se
n
os autos que

o crime
de homicídio que vitimou
Inglidy

Suhian
da Silva Fernandes

ocorreu
em 25
.
10
.
2025, em balsa situada no Garimpo São Benedito,
ocasião em que indivíduos armados
fizeram
aborda
gem
e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que
veio a
falece
r
no local.

O

paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do fato, suposto vínculo com organização criminosa e contexto de disputa territorial em região de garimpo
.

Registre-se, por oportuno, que a referência ao contexto de possível atuação de organização criminosa não dispensa a existência de indícios mínimos de autoria em relação ao paciente, servindo, no caso concreto, apenas como elemento de reforço da gravidade concreta do fato e da necessidade de resguardo da ordem pública
.

V
erifico que o Juízo de primeiro grau
decretou a
prisão preventiva com o seguinte fundamento:

A materialidade, no caso, evidencia-se pelo Relatório Policial n°. 2026.13.1355 feito.

Houve, anteriormente, representação pela prisão de Gean
Sávil
Carneiro
Malici
, bem

como de Wesley Vidal Cruz de Oliveira (vulgo "
Torinho
") e Edvan
Kaiabi
,
apontados como alguns dos autores do
homicídio de
Inglidy

Suhian
da Silva Fernandes (1001092-48.2025.8.11.0095)
.

No referido procedimento, há o Relatório de Investigação n.º 025.13.120636, o qual traz

conjunto indiciário que demonstra indícios de materialidade.

Além do mais, quanto a Gean
Sávil
Carneiro
Malici
, Wesley Vidal Cruz de Oliveira (vulgo

"
Torinho
") e Edvan
Kaiabi
, já há processo em curso (1001161-80.2025.8.11.0095).

No aludido processo, encontra-se Boletim de Ocorrência (ids. 215199434) comunicando o

homicídio no Garimpo São Benedito, o exame de necropsia da vítima (id. 215200384), a perícia no

local do crime (id. 215200383), bem como depoimento de testemunhas e interrogatórios de Gean (id.

215200358), Edvan (id. 215200360) e Wesley (id. 215200361).

(...).

Consta dos autos que, no dia 25/10/2025, três homens abordaram a balsa de garimpo localizada no Rio São Benedito e ordenaram que todas as pessoas presentes
deitassem
no chão. Em seguida, efetuaram

disparos de arma de fogo contra a vítima
Inglidy

Suhian
da Silva Fernandes, vindo
esta
a falecer no local
.

Narra-se que,
o homicídio teria ocorrido em razão da atuação da organização criminosa

intitulada Comando Vermelho na região.

Após quebra de sigilo de dados, decretou-se a prisão preventiva de um dos envolvidos, Gean

Sávil
Carneiro
Malici
, tendo o mandado sido cumprido em 08/11/2025.

A partir da análise técnica das mídias extraídas do aparelho celular de Gean
Sávil
Cordeiro

Malice
, conforme Relatório Policial n. 2026.13.1355, identificou-se Anderson Matheus Diederich como

coautor do homicídio, visualizando-o portando arma de fogo nas imediações da cena delitiva
.

Procedeu-se ao
confronto das imagens capturadas nos vídeos com fotografias constantes em bases de dados da Polícia Civil e publicações nas redes sociais de Anderson Matheus Diederich, havendo

compatibilidade entre as imagens
.

Além disso,
a partir de imagens de armas de fogo, obtendo-se as coordenadas geográficas das

fotos, vinculou-se a local em frente à residência do representado
.

(...).

Sobre o fundamento garantia da ordem pública, tem-se o risco aos frequentadores da balsa, especialmente aos que têm vinculação com o garimpo, considerando que qualquer um poderá sentir o risco

de ali estar, interferindo na tranquilidade daquela comunidade
.

No presente caso,
vê-se a necessidade de resguardar as pessoas que frequentam a balsa
.

Soma-se a isso o delineamento de envolvimento dos supostos autores com Organização

Criminosa (sendo o controle do Garimpo o motivo do crime), o que atrai o conteúdo normativo

previsto no art. 312, §3º, II, do CPP
:
“§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: [...] II – a participação em organização criminosa”
.

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação aos representados
, sendo o caso de ser decretada a prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública. (grifos meus) (
Id.
358503379 – p. 127-142
).

A
defesa
do paciente
postulou pela revogação da segregação cautelar, substituindo
esta
por medidas cautelares diversas, o que foi indeferido ao seguinte fundamento:

Analisando-se a representação e os documentos juntados, faz-se o seguinte esboço

do narrado:

1. Indica homicídio praticado pelo REPRESENTADO;

2. Relatório Policial n°. 2026.13.1355 feito;

3.
Quando da prisão preventiva de Gean
Sávil
Cordeiro
Malice
, seu celular foi apreendido e encaminhado para extração, havendo, a partir disso, a identificação de Anderson Matheus Diederich como coautor do homicídio
;

4.
Nos vídeos armazenados no dispositivo de Gean, gravados no dia 25/10/2025, mesmo dia e local do crime (coordenadas geográficas 9º12'35.3"S 57°05'08.2"W), visualiza-se Anderson Matheus Diederich portando arma de fogo nas imediações da cena delitiva
;

5.
A identificação de Anderson foi realizada através de uma tatuagem distintiva localizada na mão direita contendo a inscrição
"Deus Pode Julgar"
.

(...)
há nos autos conjunto indiciário acerca da materialidade e

indícios suficientes de autoria para fins de prisão cautelar, pelo menos nesta fase procedimental, não

havendo mudança fática desde então.

(...).

No que tange à autoria,
há imagem do representado portando arma na cena delitiva, conclusão a que se

chegou a partir do confronto das imagens capturadas dos vídeos com fotografias constantes em bases de

dados da Polícia Civil e publicações nas redes sociais de Anderson Matheus Diederich, havendo

compatibilidade entre as imagens
.

A identificação foi realizada a partir da tatuagem localizada na mão direita do representado contendo a

inscrição
"Deus Pode Julgar"
. Inclusive, tal tatuagem também é visualizada nas fotografias juntadas pela

Defesa (
IDs
225761284 - Pág. 4/5).

Importante também a fotografia do representado com os dizeres
“os
polícia
atrás de
nois
e
nois
no garimpo”
(ID 219399799 - Pág. 3).

A justificativa da presença do representado na região para atividades lícitas como a pesca esportiva e trabalho, diante do restante do quadro, é frágil para afastar a vinculação de autoria
.

(...).

Como ressaltado em decisão anterior,
há nos autos conjunto indiciário acerca da materialidade e

indícios suficientes de autoria para fins de prisão cautelar, pelo menos nesta fase procedimental, não havendo mudança fática desde então
.

Portanto,
por entender que não houve alteração no quadro que levou à decretação, deve ser mantida a prisão
, INDEFERE-SE o pedido de liberdade, isto para manter a prisão preventiva de ANDERSON MATHEUS DIEDERICH. (grifos meus) (Id. 358503379 – p. 29-42)
.

No caso,
os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados nos autos. A fundamentação acima aponta
motivação para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia
da
ordem pública
.

As alegações defensivas de ausência de testemunha ocular, inexistência de vídeo que revele com nitidez o rosto do paciente no momento da execução, falta de prova balística e insuficiência da identificação por tatuagem ou por imagens extraídas de redes sociais não afastam, por si sós, nesta fase de cognição sumária, a presença de indícios suficientes de autoria, porquanto a prisão preventiva não exige juízo de certeza, mas lastro indiciário idôneo, cuja valoração aprofundada compete ao juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório
.

Ademais, não constam fatos novos que permitam desconstituir, de plano, a segregação cautelar determinada pelo Juízo de origem.

Para a aplicação de qualquer medida
cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No caso
em tela,
a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que o crime imputado ao paciente está tipificado no art.
§ 2º, I (motivo torpe) e IV (
recurso que dificultou a defesa da vítima
)
,
do CP
,
constituindo
a natureza da infração
,
motivo
s suficientes
para
manter, por ora, o decreto de prisão
.

Destaco que o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

N
o que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA.
PERICULOSIDADE DO RÉU.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em
quea decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do

delito, o que justifica a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública. Precedentes. 2.Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental não provido.(STJ -
AgRg
no HC: 894924 SP 2024/0067794-4, Rel.Min.OTÁVIO DE ALMEIDATOLEDO, Des.
conv
.doTJSP, T6 -Sexta Turma,j. em17/06/2024, Data de Publicação:
DJe
21/06/2024)(grifos meus).

HABEAS CORPUS
-HOMICÍDIO QUALIFICADO-
PRISÃO PREVENTIVA-PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP
-
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA-GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
-AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE-NÃO CARACTERIZAÇÃO -FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO-
ORDEM DENEGADA.A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria
. A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida, máxime porquea fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva.(TJMT - HC: 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel.Des.JOSÉZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)(grifos meus).

Ademais, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, pressupõe a demonstração de que seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.
Nesse sentido:

(...). 6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima
.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024) (grifos meus).

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

A
nderson
M
atheus
D
iederich
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026